Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707193-85.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CECILIA MARIA FRUTUOSO DOS SANTOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 2o, determina que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”. Por essa razão, detectada a insuficiência do valor do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse a complementação do preparo, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC (ID 43301833). Registre-se que a instrução Normativa STJ/GP 2/2023, em vigor desde 2/2/2023, estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ. Todavia, a parte recorrente não trouxe aos autos o comprovante do valor correto das custas remanescentes para a interposição do recurso especial. Juntou tão somente a guia de recolhimento com valor irrisório (ID 44112468), qual seja, a quantia de R$ 2,93 (dois reais e noventa e três centavos), incorrendo em patente afronta ao artigo 1.007, §2o, do CPC. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA OU DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). (...) 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028